Tribunal: TJSP
Processo: 4002162-29.2013.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE IN ITINERE - SEQUELAS EM MEMBRO SUPERIOR DIREITO E COLUNA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - SENTENÇA QUE CONCEDEU AUXÍLIO-DOENÇA – APELAÇÃO DO AUTOR E REEXAME NECESSÁRIO - – V. ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – PRIMEIRO LAUDO PERICIAL QUE DEVE SER CONSIDERADO

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE IN ITINERE - SEQUELAS EM MEMBRO SUPERIOR DIREITO E COLUNA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - SENTENÇA QUE CONCEDEU AUXÍLIO-DOENÇA – APELAÇÃO DO AUTOR E REEXAME NECESSÁRIO - – V. ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – PRIMEIRO LAUDO PERICIAL QUE DEVE SER CONSIDERADO - AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO A PARTIR DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL AOS AUTOS TENDO COMO TERMO FINAL A DATA DA JUNTADA DO SEGUNDO TRABALHO TÉCNICO PRODUZIDO – - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.